Tribunal: TJDFT
Processo: 0001220-65.2017.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0001220-65.2017.8.07.0002 APELANTE: JACSON MARQUES DE ARAUJO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, JACSON MARQUES DE ARAUJO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. O Ministério Público apelou conforme ID 15895881, o réu também apelou de acordo com o ID 15895883. No ID 15895884. A Defesa foi intimada para apresentar contrarrazões ao recurso do Ministério Público (ID 15895881, fl. 13), entretanto, não apresentou referida peça, conforme certidão de ID 15895883, fl. 9. Consigne-se que, em caso semelhante, o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, monocraticamente, no Recurso Especial n. 1880869, determinou a intimação pessoal do recorrente para se manifestar acerca da ausência de contrarrazões. Destacou na decisão que “A apresentação de contrarrazões é indispensável ao julgamento do recurso especial, sob pena de nulidade absoluta, por violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.” (grifos nossos) 2. Assim, intime-se a douta Defesa técnica (Doutora Daniela Bastos e Silva, OAB/DF 37.477, ID 15985387) para apresentar das contrarrazões. 3. Após, à douta Procuradoria de Justiça para se manifestar quanto ao recurso do Ministério Público. Cumpra-se. Brasília, 24 de setembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator